Tribunal: TJBA
Processo: 8003593-25.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003593-25.2024.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDUARDO COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS DOS SANTOS SILVA

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGRESSÃO FÍSICA A ALUNO DENTRO DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. DEVER DE GUARDA E PROTEÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por EDUARDO COSTA SANTOS, vítima de agressão com arma branca, perpetrada por colega dentro do Complexo Integrado de Educação de Porto Seguro (CIEPS), escola pública estadual. O ato ocorreu em sala de aula, quando o autor, então com 16 anos, foi atingido no abdômen, sofrendo graves lesões e sequelas físicas e psicológicas. A sentença condenou o ente estatal ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos pela SELIC, indeferindo o pedido de custeio de cirurgia reparadora por ausência de comprovação médica.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal restringe-se à análise da responsabilidade civil do Estado por danos causados a aluno dentro de escola pública, bem como à adequação do valor fixado a título de indenização moral.

III. Razões de decidir
3. Preliminarmente, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que o evento danoso ocorreu dentro de estabelecimento de ensino público estadual, estando o aluno sob a guarda e vigilância da Administração.
4. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a Administração Pública responde pelos danos causados a alunos sob sua guarda, independentemente de culpa dos agentes estatais (STF, RE 109.615, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 794475 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso).
5. A doutrina e a jurisprudência consagram a aplicação da teoria da guarda e proteção, impondo ao Estado a obrigação de zelar pela integridade física e moral dos estudantes, sendo a responsabilidade objetiva, salvo comprovada causa excludente de nexo causal.
6. No caso concreto, restou comprovado o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano sofrido, pois a agressão ocorreu em ambiente escolar e durante o período em que o aluno estava sob a tutela da instituição pública.
7. O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 25.000,00) mostra-se proporcional e razoável, considerando a gravidade da lesão, a idade da vítima, o contexto de vulnerabilidade e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.
8. Mantém-se, portanto, a condenação fixada pelo juízo de origem, com majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. “O Estado responde objetivamente pelos danos sofridos por aluno dentro de estabelecimento público de ensino, em razão do dever de guarda e proteção que assume durante o período escolar.”

2. “O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógico-compensatória, não comportando redução quando adequadamente fixado.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.

8003593-25.2024.8.05.0201,
em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
EDUARDO COSTA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA